Tribunal: TJDFT
Processo: 0714200-44.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO PARA 60% DO SALÁRIO MÍNIMO. OCULTAÇÃO DE RENDA PELO ALIMENTANTE. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença na ação de revisão de alimentos, a qual fixou a pensão alimentícia em 60% do salário mínimo, anteriormente estabelecida em 45% do salário mínimo em 2017.
2. Preliminar. Requerimento de efeito suspensivo ao recurso, ante alegação de impossibilidade financeira de arcar com o valor majorado.
3. Fato relevante. Alimentante alega auferir renda mensal correspondente a apenas um salário mínimo e ausência de outras fontes de renda fixas, não possuindo condições de arcar com o percentual fixado na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão preliminar consiste em verificar o preenchimento dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.012, §1o, II e §4o do Código de Processo Civil.
5. No mérito, a controvérsia centra-se na adequação do valor da pensão alimentícia fixada pelo juízo de primeiro grau, considerando o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, avaliando a capacidade contributiva do alimentante em comparação com as necessidades do alimentando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Efeito suspensivo. Ausência de demonstração dos requisitos legais previstos no art. 300 c/c art. 1.012, §4o do CPC, notadamente a probabilidade do direito.
7. Mérito. O alimentante não comprovou redução da capacidade contributiva, inferindo-se dos autos a existência de renda variável advinda da atividade empresarial como proprietário de serviço de guincho, além do rendimento declarado como empregado.
8. O padrão de vida mantido pelo alimentante revela capacidade econômica superior à alegada, aplicando-se a teoria da aparência, conceituada na jurisprudência do TJDFT como avaliação de sinais exteriores de riqueza para aferição da capacidade econômica quando há discrepância entre os rendimentos formalmente declarados e a realidade vivenciada.
9. As necessidades do alimentando, são presumidas em face do seu desenvolvimento, abrangendo não apenas alimentação, saúde, vestuário e moradia, mas também aspectos essenciais à sua formação integral como educação, lazer e atividades esportivas.
10. Jurisprudência desta Corte: “(...) 4. Diante dos sinais exteriores de riqueza demonstrados nos autos, conclui-se que o genitor possui capacidade contributiva para arcar com a majoração da verba alimentar, de forma a melhor atender às atuais necessidades da filha, conforme constante nos autos.5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (0706801-54.2021.8.07.0010, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 18/05/2023.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. A aferição da capacidade financeira do alimentante não se limita aos valores de remuneração formalmente declarados, devendo ser considerados os sinais exteriores de riqueza demonstrados nos autos para a fixação do valor da pensão alimentícia. 2. Mantém-se o valor da pensão alimentícia quando o alimentante não comprova satisfatoriamente a redução de sua capacidade financeira, notadamente quando existem indícios de ocultação da renda."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703; CPC, arts. 300, 373, 932, II, 1.012, §§1o, II, 3o e 4o, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0708437-71.2020.8.07.0016, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 03/07/2024; TJDFT, 0707530-58.2022.8.07.0006, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 29/05/2024.